Tribunal: TJBA
Processo: 8001076-76.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001076-76.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: NATANAGILDO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que julgou procedente a ação indenizatória proposta por Natanagildo dos Santos Souza, reconhecendo a responsabilidade do banco por transações bancárias fraudulentas realizadas em sua conta, com a consequente condenação à devolução dos valores indevidamente subtraídos, à declaração de nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço bancário que permitiram movimentações não autorizadas, incluindo transferências e contratação de empréstimo em nome do consumidor, bem como a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).

A fraude bancária configura fortuito interno, risco inerente à atividade financeira, conforme entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo ao banco comprovar a legitimidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu.

As movimentações destoavam do perfil do consumidor e excederam seu limite operacional, sem que o banco adotasse medidas preventivas ou comprovação da regularidade.

A admissão da necessidade de confirmação em caixa eletrônico, sem qualquer prova da presença do autor nesses terminais, reforça a falha no dever de segurança.

O estorno parcial dos valores caracteriza reconhecimento tácito da irregularidade, e a não devolução integral agrava a falha na prestação do serviço.

Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente da violação à segurança da conta, da subtração de valores relevantes e da contratação indevida, cabendo reparação no valor arbitrado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas em contas de consumidores, quando não demonstra a regularidade das operações contestadas. 2. A fraude bancária caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços. 3. O dano moral é presumido quando há violação da segurança bancária, subtração de valores e contratação não autorizada."

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-DF, Ap. 0706593-63.2022.8.07.0001; TJ-SP, Ap. 1005478-45.2024.8.26.0223; TJ-BA, Ap. 8099159-24.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8001076-76.2019.8.05.0248
, originária da Comarca de
Serrinha
, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelada,
NATANAGILDO DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA